Tribunal: TJBA
Processo: 8003402-95.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003402-95.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EMERSON MORAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, REBECA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE
ANTES D
O MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA ESPOSA DO AUTOR. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE TECNICAMENTE.
MANUTENÇÃO D
A MÉDIA DE
CONSUMO APÓS A INTERVENÇÃO,
CORROBORANDO A TESE AUTORAL.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenação em indenização por danos morais, pela cobrança de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica. Discute-se no recurso a legalidade da cobrança referente a recuperação de consumo e a suficiência das provas produzidas pela concessionária para comprovar a fraude alegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica comprovou a ocorrência de fraude no medidor do consumidor que justifique a cobrança de valores retroativos, considerando-se a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor e a teoria do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos na prestação.
Para a legitimidade da cobrança de valores decorrentes de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica, a concessionária deve comprovar de forma robusta e transparente a fraude, o desvio de energia e o efetivo prejuízo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa do consumidor.
A mera lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem prova pericial contundente que ateste a fraude e o efetivo desvio de consumo, não é suficiente para legitimar a cobrança unilateral de débitos pretéritos.
A manutenção da média de consumo de energia elétrica do consumidor após a suposta regularização do medidor pela concessionária corrobora a tese da inexistência de fraude, desconstituindo a presunção de legitimidade da cobrança.
Não havendo a concessionária se desincumbido do ônus de provar a fraude e o desvio de energia, conforme o art. 373, II, do CPC, a cobrança se mostra indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar de forma cabal a existência de fraude e o efetivo desvio de energia para legitimar a cobrança de valores pretéritos. 2. A ausência de alteração significativa no consumo de energia elétrica após a suposta regularização do medidor constitui forte indício de que não houve irregularidade que justificasse a cobrança retroativa.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14. Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80936302420218050001 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator: ADRIANA SALES BRAGA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2022; TJ-BA - APL: 05069118020188050080, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8003402-95.2021.8.05.0229
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e Apelado
EMERSON MORAIS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA